Tribunal: TJBA
Processo: 8037433-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037433-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA DATA DA MODULAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA TFA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INCORPORADORA. PROVIMENTO PARCIAL. O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, sendo competente o juízo da execução fiscal para ordenar atos de constrição sobre bens da recuperanda, cabendo ao juízo da recuperação eventual substituição dos atos constritivos, mediante cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015). Preliminar afastada. Mérito. O Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 919 a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 919 determinou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos ex nunc a partir de 09/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. A execução fiscal foi ajuizada em 17/08/2022, data anterior à modulação de efeitos. A ressalva da modulação aplica-se integralmente ao caso, determinando o reconhecimento da inconstitucionalidade com efeitos ex tunc para esta demanda. A Constituição Federal outorga à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações e para explorar esses serviços. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento municipal, por sua denominação e finalidade, incide sobre atividade inerente ao setor de telecomunicações, extrapolando a competência constitucional do Município. A declaração de inconstitucionalidade da taxa para os exercícios de 2017 a 2021 implica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal desses períodos, por ausência de fundamento legal válido para constituição do crédito tributário. No que pertine à alegação de ausência de fato gerador da Taxa de Fiscalização de Atividades, faz-se mister produção de provas, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. A empresa incorporadora responde pelos débitos tributários da empresa incorporada, nos termos do artigo 132 do Código Tributário Nacional. A sucessão empresarial atrai automaticamente a responsabilidade tributária, sendo desnecessária alteração na Certidão de Dívida Ativa. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037433-47.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, OI S.A., e, parte agravada, MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA